Tribunal: TJDFT
Processo: 0742297-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL LÍQUIDA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. GRAVAME À SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum.
2. Na falta de parâmetros objetivos, a jurisprudência deste Tribunal vem adotando os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente a parte com renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos.
3. Via de regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, na excepcional hipótese de endividamento analisada, o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, o que autoriza a concessão do benefício.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.